Tribunal: STF
Processo: HC 267544
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREFEITO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.1.2026, por Felipe Fernandes de Carvalho e outros, advogados, em benefício de Alcir Costa da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.1.2026, deferiu medida liminar na Reclamação n.  50.660.
O caso
2. Consta do processo que, em 12.12.2025, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, do Tribunal de Justiça do Pará, decretou a prisão preventiva do prefeito de Santa Maria do Pará/PA e o seu afastamento da função pública por cento e oitenta dias, em razão de sua apontada atuação em “complexo esquema de crimes de corrupção e fraude à licitação, empreendido no âmbito da administração pública do município de Santa Maria do Pará/PA” (fl. 20, e-doc. 4). Tem-se nessa decisão:
“Quanto ao investigado Alcir Costa da Silva, atual Prefeito de Santa Maria do Pará/PA, os elementos constantes dos autos revelam não apenas sua participação direta nos fatos sob apuração, mas sua posição de liderança no núcleo político-administrativo da associação criminosa investigada. Como chefe do Poder Executivo municipal, o investigado exerceu papel decisivo na viabilização, contratação e manutenção de empresas fictícias, utilizadas como fachada para a drenagem de recursos públicos mediante simulação ou execução parcial de contratos. 
Interceptações telefônicas, mensagens de texto e áudios demonstram que Alcir Costa da Silva de forma reiterada, autorizava, intermediava ou recebia diretamente repasses financeiros ilícitos relacionados à execução de contratos superfaturados ou com entrega incompleta de bens, especialmente nos episódios envolvendo testes rápidos de COVID-19, materiais esportivos e kits merenda escolar. Em muitos desses episódios, o próprio prefeito forneceu dados bancários de terceiros para recebimento dos valores ou ajustou em tempo real com seus interlocutores, a forma e o montante a ser pago ou repassado, comportamento típico de quem tem domínio funcional sobre a cadeia delitiva. 
Além disso, há provas claras de que o prefeito orientou fraudes documentais – como o aumento artificial de quantitativos em notas fiscais e manipulação de propostas de fornecedores – com o objetivo de legitimar contratações previamente ajustadas com os operadores privados. 
A bem da verdade, os indícios até então coletados dão conta de que a atuação do alcaide não é meramente periférica: ele atua como agente central, assegurando que os contratos sejam firmados, os pagamentos autorizados e os desvios efetivados, sendo inclusive destinatário direto de parte dos valores desviados. 
Assim, a permanência de Alcir Costa da Silva no exercício da função pública compromete frontalmente a regularidade da investigação, pois ele detém controle hierárquico, acesso a documentos e sistemas informatizados, podendo facilmente eliminar, ocultar ou manipular provas. 
Como se não bastasse, o investigado é alvo de outra investigação criminal em curso, instaurada por autorização do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Processo nº 0806553-29.2024.8.14.0000), onde se apuram fatos distintos, mas com o mesmo padrão de atuação delitiva. Segundo o Ministério Público, Alcir Costa da Silva teria participado de esquemas de corrupção, desvio de verbas, aquisição de bens para proveito próprio e simulação de concorrência pública, com uso reiterado de empresas controladas por Creone de Araújo Chaves Goés, algumas delas formalmente desativadas e substituídas por outras com novos ‘laranjas’, mas com a mesma finalidade fraudulenta: manter o esquema criminoso em operação. 
Essa pluralidade de investigações e o caráter serial das práticas ilícitas desautorizam qualquer medida alternativa à prisão. A exemplo do que fora dito sobre o investigado supramencionado, o alcaide investigado tem demonstrado, inclusive após o início das apurações, capacidade e disposição de contribuir para reorganização da estrutura delitiva denunciada para frustrar a aplicação da lei penal, mediante abertura de novas empresas, destruição de provas, coação indireta a testemunhas e reiteração de contratações suspeitas com valores expressivos. 
Tratam-se, portanto, de fortes indícios de que o citado agente político com plena consciência da ilicitude dos seus atos, que atua com habitualidade criminosa, instrumentalizando a estrutura de um ente federativo para fins espúrios. A aplicação de medida cautelar diversa da prisão nesse contexto, mostra-se absolutamente ineficaz para conter os danos, evitar a destruição de provas ou cessar a reiteração delitiva. 
Em suma, a liberdade do prefeito investigado representa, em todo esse cenário, um risco concreto e atual à ordem pública, ao erário municipal e à própria credibilidade das instituições democráticas, exigindo do Poder Judiciário resposta firme e proporcional à gravidade da conduta. (...)
Ante tais fundamentos, entende-se plenamente preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, restando justificada, nos termos legais e constitucionais, a prisão preventiva dos referidos investigados. (...)
A suspensão do exercício de função pública, prevista no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, constitui medida cautelar autônoma, de natureza assecuratória, cabível sempre que houver justificado receio de que o agente se valha do cargo para a prática de novas infrações penais ou para embaraçar a investigação ou a instrução processual. 
No presente caso, os elementos constantes dos autos indicam que os investigados Alcir Costa da Silva (Prefeito Municipal), Cláudio Ribeiro Pereira Junior (Coordenador do Controle Interno) e Fábio Júnior Carvalho de Lima (Assessor Jurídico) são agentes públicos diretamente envolvidos no núcleo político-administrativo de um sofisticado esquema criminoso, com atuação sistemática e reiterada na contratação fraudulenta de empresas, desvio de recursos públicos e pagamento de propinas.
As funções exercidas pelos referidos investigados não apenas facilitaram a perpetração dos delitos, como também seguem proporcionando pleno acesso a sistemas, documentos e fluxos decisórios da Administração Municipal de Santa Maria do Pará, o que representa grave risco à colheita da prova, à continuidade delitiva e à higidez da instrução processual. 
No tocante ao Prefeito Municipal, a gravidade dos indícios e a reiteração do modus operandi em mais de uma investigação criminal em curso, com envolvimento de laranjas, ocultação de bens, falsificações e uso sucessivo de empresas de fachada, apontam não só para a incompatibilidade moral de sua permanência no cargo, como para o perigo concreto de frustração da persecução penal, caso se mantenha o status quo. (...)
Por todos esses fundamentos, mostra-se imperioso o deferimento da medida de suspensão cautelar do exercício das funções públicas dos investigados, inclusive com a proibição de acesso aos prédios e dependências da Administração Municipal, como requerido pelo Ministério Público, em estrita observância à legalidade, razoabilidade e supremacia do interesse público“ (fls. 22-27, e-doc. 4).

3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.062.709 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, deferiu medida liminar para substituir a custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, enfatizando ser o paciente primário e já terem sido decretadas outras medidas cautelares, como busca e apreensão e afastamento do cargo público: 
“(...) Não desconheço a fundamentação apresentada pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho ao decretar a prisão preventiva dos ora pacientes (fls. 27/41). 
Contudo, há na jurisprudência deste Superior Tribunal um 
sem-número de precedentes, todos exigindo que a prisão provisória venha, sempre e sempre, calcada com bons elementos de convicção, fatores concretos que justifiquem, efetivamente, a imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 
Não é suficiente, evidentemente, a reportação, pura e simples, à existência de indícios de autoria e à materialidade delitiva, há que se demonstrar o periculum libertatis, o que, na espécie, não ocorreu, uma vez que nem a gravidade abstrata do delito, nem ilações e conjecturas servem para demonstrar a real necessidade da extrema cautela. 
No caso dos autos, trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça, ao que parece, os pacientes são primários e já foram decretadas outras medidas cautelares, tais como busca e apreensão e afastamentos dos cargos públicos. 
Assim, considerando a situação acima exposta, conclui-se que há fundamento a justificar a substituição da prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas da prisão. 
Ante o exposto, defiro o pedido liminar a fim de substituir, mediante compromisso dos pacientes de comparecimento aos atos processuais, a prisão preventiva imposta a eles pelas seguintes cautelares: comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juízo competente (art. 319, I, do CPP); proibição de acesso aos prédios públicos (art. 319, II, do CPP); proibição de contato com os outros investigados e eventuais testemunhas, por qualquer meio ou por interposta pessoa (art. 319, III, do CPP); proibição de ausentar-se da comarca em que residem sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP), monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP), sem prejuízo de outras que o Juízo da causa eleja, desde que pertinentes e devidamente fundamentadas, nos termos desta decisão. Caberá ao Juízo da causa o estabelecimento das condições, a adequação e a fiscalização das cautelares.
Fiquem, desde logo, os pacientes informados de que a prisão preventiva será decretada em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto” (fls. 3-4, e-doc. 2).

4. Em 31.12.2025, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Pará, o Habeas Corpus n. 0828491-46.2025.8.14.0000, apontando como autoridade coatora a Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

 Na mesma data, o Relator, Desembargador Alex Pinheiro Centeno, deferiu medida liminar para revogar a medida de afastamento do cargo de prefeito de Santa Maria do Pará/PA, com a seguinte fundamentação:
“A pretensão está amparada nos artigos 282, §§ 4º e 5º e 319 do Código de Processo Penal, bem como no art. 300 do Código de Processo Civil e no art. 5º, incisos LIV, LVII e LXXVIII da Constituição Federal, sob a ótica da preservação da soberania popular, do princípio democrático, da proporcionalidade e da excepcionalidade das medidas cautelares. 
A decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 1062709/PA, pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheceu expressamente a desnecessidade da prisão preventiva de ALCIR COSTA DA SILVA, substituindo-a por medidas alternativas do art. 319 do CPP. Tal alteração jurisdicional impõe a reavaliação da continuidade das medidas restritivas de maior gravosidade, como o afastamento do cargo eletivo, medida que, conforme entendimento reiterado da jurisprudência dos tribunais superiores, não pode funcionar como antecipação de pena, sob pena de afronta à presunção de inocência e à legitimidade democrática do mandato conferido pelo voto direto. 
Em consulta à decisão proferida nos autos do processo originário (processo nº 0824408-84.2025.8.14.0000), observou-se que o próprio Juízo mencionou que os fatos investigados ocorreram nos anos de 2023 e 2024, sem restar demonstrado qualquer vínculo com contratos vigentes no exercício de 2026. Reforça-se, nesse sentido, as teses de ausência de contemporaneidade e de risco concreto e atual à investigação penal ou à ordem pública. (...)
Ressalte-se também que todas as medidas cautelares anteriormente impostas vêm sendo cumpridas regularmente e que não há nos autos qualquer indicativo de reiteração criminosa, tampouco de interferência na instrução processual. 
Outrossim, a jurisprudência pátria, em situações análogas envolvendo chefes do Poder Executivo municipal e estadual, vem relativizando a aplicação de medidas extremas e gravosas, tais como o afastamento dessas autoridades de seus cargos, uma vez que decorrem do direito constitucional de sufrágio universal, sob pena de ocorrência, inclusive, da chamada ‘cassação indireta de mandato’. Destarte, 
têm-se consolidado o entendimento de que o afastamento cautelar do cargo público só se justifica em circunstâncias excepcionais, mediante fundamentação concreta e atual, o que não se verifica nestes autos. (...)
Nos termos do art. 282, § 6º do CPP, deve o magistrado privilegiar medidas menos gravosas quando estas se mostrarem suficientes à salvaguarda da persecução penal, o que se verifica no caso concreto. Dada a relevância da chefia do Poder Executivo Municipal, cargo decorrente do direito constitucional de voto, entende-se que a medida excepcional de afastamento da função deve ser eivada de indícios contundentes da prática delituosa ou do próprio prejuízo à instrução processual, o que não restou sobejamente demonstrado nos autos. 
Dispositivo
Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela cautelar apresentada, com efeito suspensivo ativo sobre os efeitos da decisão que impôs medidas cautelares pessoais ao requerente, para: 
a) revogar a medida de afastamento do cargo de Prefeito Municipal de Santa Maria do Pará, determinando sua imediata recondução ao exercício do mandato eletivo, sem prejuízo da eventual superveniência de nova decisão judicial em sentido contrário; 
b) revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), por ausência de necessidade e proporcionalidade; 
c) manter as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a fim de resguardar a instrução processual e conceder segurança jurídica” (fls. 4-11, e-doc. 3).

Em 2.1.2026, o Desembargador Alex Pinheiro Centeno exerceu “Juízo de Retratação para corrigir o erro material constante na alínea ‘b’ da decisão anterior, e declaro[u] sem efeito a revogação da medida de monitoramento eletrônico, mantendo-a em vigor juntamente com as demais medidas exaradas na decisão do STJ” (fl. 77, e-doc. 4).

5. Contra a decisão que revogou a medida de afastamento cautelar do paciente do cargo de prefeito, o Ministério Público do Pará ajuizou a Reclamação n. 50.660 no Superior Tribunal de Justiça. 

Em 9.1.2026, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, deferiu medida liminar para suspender a decisão proferida, em 31.12.2025, pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno e restabelecer o afastamento do paciente do cargo público. Consta dessa decisão: 
“(...) Sem ingressar no acerto ou desacerto de quaisquer dos julgamentos, constata-se que as circunstâncias e as consequências do afastamento do cargo de Prefeito já haviam sido sopesadas pelo Juízo natural. Nessa medida, o Plantão não se presta à reavaliação de cautelares eleitas em idêntico grau hierárquico, como se instância revisora fosse. 
Vale dizer, o Plantão judicial é via de exercício absolutamente anômalo da jurisdição, não se constituindo em instância recursal nem em alçada de correição. Por ser foro contingencial, mostra-se inservível, por completo, para retificar, desautorizar ou substituir o Juízo natural do caso, sobretudo quando possa, pela condenável usurpação de competência, arranhar a imagem e a credibilidade do Poder Judiciário perante a opinião pública, ao passar a impressão de quebra dos princípios da imparcialidade, da impessoalidade e do Juiz natural. À exceção de urgência e emergência patentes e devidamente fundamentadas, o magistrado plantonista não tem a prerrogativa de desfazer o dito ou ordenado pelo Juízo natural ou instância superior. Cabe-lhe, ao contrário, assegurar, como dever irrecusável, a integridade e a autoridade da decisão proferida por quem de direito. No Plantão judicial, assim, vale na sua plenitude a regra de ouro de prestigiar ao máximo a decisão original, mormente quando lastreada em fatos e provas eloquentes acerca de condutas ilícitas extremamente graves. 
Por outro lado, realço que a decisão proferida em regime de Plantão judiciário em segundo grau, ao reexaminar e modificar medidas cautelares já definidas no itinerário regular e consideradas em decisão do Superior Tribunal de Justiça, sem indicação de fato novo superveniente nem de situação de urgência real e concreta, configura afronta à autoridade do decisum desta Corte, com esvaziamento prático de seus efeitos e usurpação da competência do Juízo natural, impondo-se a suspensão imediata do ato plantonista para restauração da regularidade decisória. 
Emerge, assim, contraste entre as decisões, sem registro, nas deliberações posteriores, de fatos novos, relevantes e urgentes que autorizassem cogitar alteração do que foi decidido em 12.12.2025 pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, e integrado pela decisão proferida em 19.12.2025 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior. 
Sendo essas as razões apontadas pelo Ministério Público do Estado do Pará, o atendimento do requerimento liminar é de ordem imperativa porque também se encontra presente a urgência. 
A necessidade do provimento liminar decorre, ainda, da própria natureza da medida controvertida. Cuida-se de afastamento cautelar de Chefe do Poder Executivo municipal, providência que, justamente por sua excepcionalidade, exige estabilidade mínima e coerência institucional na execução do regime cautelar definido pelo Juízo natural e posteriormente considerado no pronunciamento desta Corte. 
No caso, o Juízo natural, a partir dos elementos então disponíveis, reputou indispensável o afastamento para resguardar a investigação e a instrução, evitando riscos concretos decorrentes do exercício do mandato, inclusive quanto ao acesso a estruturas administrativas, documentos e agentes públicos sujeitos à hierarquia do cargo. 
Não compete, nesta Reclamação, fazer a revisão de mérito das decisões, mas apenas assegurar a autoridade da decisão proferida por esta Corte, que, ao apreciar pedido de revogação da prisão preventiva, acolheu a pretensão defensiva com fundamento, precisamente, no fato de que o investigado já se encontrava afastado do cargo, circunstância que se constituiu em elemento estruturante do comando judicial. 
A decisão reclamada, ao determinar a imediata recondução do Prefeito expôs a Administração Municipal a um cenário de instabilidade que não se compatibiliza com a finalidade instrumental das cautelares: preservar a higidez da persecução penal e a regularidade do próprio funcionamento da máquina pública. 
Essa oscilação na titularidade do Executivo local – ora afastado, ora reconduzido, com potencial de novas alterações – produz efeito deletério imediato. De um lado, amplia o risco de interferência indevida na colheita e conservação de elementos probatórios, por reativar, ainda que temporariamente, o poder de direção e influência inerente à chefia do Executivo. De outro, compromete a segurança jurídica e a governabilidade administrativa, pois induz descontinuidade de atos de gestão, orientações internas e fluxos decisórios, com reflexos em contratações, pagamentos, prestações de contas e rotinas essenciais do Município, sobretudo em período sensível de virada de exercício. 
Nessa perspectiva, a tutela de urgência mostra-se necessária para evitar que a instabilidade do status funcional do agente político – causada por decisão proferida em regime excepcional e fora do itinerário regular – gere efeitos irreversíveis, seja pela dificuldade de recomposição do estado anterior (inclusive quanto à integridade das provas), seja pelo impacto institucional da alternância abrupta na titularidade do Executivo. O restabelecimento imediato do afastamento cautelar, tal como determinado pelo Juízo natural e considerado no regime cautelar fixado por esta Corte, preserva a autoridade do decisum e impede que a instabilidade decisória se converta, na prática, em fator de risco adicional à investigação e à ordem pública administrativa. 
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida em regime de plantão no dia 31.12.2025 pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno, nos autos do HC 0828491-46.2025.8.14.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, restabelecendo o afastamento do cargo público do Sr. Alcir Costa da Silva, nos exatos termos da decisão proferida no HC 1.062.709/PA, por ordem do eminente Ministro Sebastião Reis Júnior. 
Considerando a decisão proferida no dia 2.1.2026 pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno, no referido Habeas Corpus no TJPA, fica prejudicado pedido quanto ao restabelecimento do monitoramento eletrônico. (...)” (fls. 21-23, e-doc. 5 grifos nossos).

6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a atuação do TJPA na matéria, ao apreciar o pedido de Tutela Cautelar em regime de plantão, é absolutamente legítima, de modo que a decisão proferida pelo I. Desembargador Alex Pinheiro Centeno é hígida e deve ser mantida” (fl. 5, e-doc. 1).

Relatam que “o objeto da Tutela Cautelar Antecedente de Urgência apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará dizia respeito à subsistência de medida cautelar pessoal de extrema gravidade, o afastamento de Prefeito regularmente eleito do exercício do mandato, cuja manutenção implicava lesão diária, contínua e renovada a direito fundamental de natureza política, com impactos institucionais relevantes sobre a normalidade democrática e a soberania popular” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustentam que, “em hipóteses como essa, a urgência não se aferra à mera novidade cronológica dos fatos, mas decorre da persistência de restrição manifestamente desproporcional a direito fundamental, apta a justificar a imediata intervenção jurisdicional para impedir a consolidação de dano irreversível ou de difícil reparação” (fl. 6, e-doc. 1).

Enfatizam que “o pedido de tutela cautelar apreciado em regime de plantão não configurou pedido de reconsideração, reiteração ou reexame de decisão anterior, mas sim controle superveniente da necessidade e proporcionalidade de medida cautelar pessoal, com base em fundamentos próprios e autônomos, notadamente a ausência de contemporaneidade e de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal” (fl. 7, e-doc. 1).

Anotam que, “inexistindo comando específico do STJ sobre a subsistência dessa cautelar, não há falar em descumprimento, esvaziamento ou usurpação de competência, mas sim no legítimo exercício, pelo Tribunal de Justiça, de sua atribuição constitucional para aferir a legalidade e a proporcionalidade das restrições impostas ao Paciente” (fl. 8, e-doc. 1).

Afirmam que “o afastamento do cargo não constituiu ‘elemento estruturante’ do comando judicial do STJ, mas circunstância fática considerada no momento da revogação da prisão preventiva, sem que dela decorresse qualquer determinação de imutabilidade da medida extrema. A mera menção à existência do afastamento, como dado contextual, não tem o condão de transformar medida cautelar não examinada em cláusula pétrea do regime cautelar” (fl. 8, e-doc. 1).

Argumentam que “a utilização da Reclamação Constitucional pelo Ministério Público do Estado do Pará, no caso concreto, extrapolou de forma manifesta os limites de sua finalidade constitucional, convertendo-se, na prática, em verdadeiro sucedâneo recursal com efeito suspensivo automático, em evidente supressão de instância” (fl. 10, e-doc. 1).

Requerem “medida liminar, a fim de suspender imediatamente os efeitos da r. decisão liminar proferida pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin no âmbito da Reclamação nº 50.660/PA, restabelecendo-se, em sua integralidade, a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno nos autos nº 0828491-46.2025.8.14.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará” (fl. 13, e-doc. 1).

Este o pedido:
“59. No mérito, requer-se seja concedida a presente ordem de habeas corpus, para que, confirmando-se a medida liminar, seja anulada a r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin no âmbito da Reclamação nº 50.660/PA, restabelecendo-se, em sua integralidade, a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno nos autos nº 0828491-46.2025.8.14.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a consequente recondução definitiva do Paciente ao exercício do mandato eletivo” (fl. 14, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O objeto da presente ação é estranha à via processual eleita, não podendo ser dado seguimento regular neste Supremo Tribunal. 

8. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual deferida medida liminar na Reclamação n. 50.660.

Naquela decisão, resolveu o Presidente do Superior Tribunal de Justiça pelo afastamento da decisão que tinha determinado o retorno do agora impetrante ao cargo de Prefeito. 

O pedido aqui formulado é expresso para que “...seja concedida a presente ordem de habeas corpus, para que, confirmando-se a medida liminar, seja anulada a r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin no âmbito da Reclamação nº 50.660/PA, restabelecendo-se, em sua integralidade, a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno nos autos nº 0828491-46.2025.8.14.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a consequente recondução definitiva do Paciente ao exercício do mandato eletivo” (fl. 14, e-doc. 1 - grifos nossos).

9. Inicialmente, é de se considerar a impropriedade da via eleita porque, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).

Na espécie em foco, o ato do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça não foi questionado para decisão pelo Colegiado daquele órgão judicial.

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

“‘HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).

10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

11. Na espécie em exame, pretendem os impetrantes seja revogada decisão que, ao deferir medida liminar em reclamação, por identificar ofensa à autoridade de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, restabeleceu a suspensão cautelar do exercício da função pública do paciente, prefeito de Santa Maria do Pará/PA. 

O objeto do pedido assim formulado não pode ser cuidado menos ainda decidido na via processual eleita, como antes anotado.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir o afastamento do paciente das funções públicas, pela ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HA